Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0726872-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 189188968 e declaratórios rejeitados aos ids. 191664931 e 199114637 dos autos originários n. 0716788-49.2023.8.07.0009) que indeferiu a denunciação da lide à cessionária de parcela do imóvel objeto da cobrança de despesas condominiais, sob o fundamento de que a denunciação da lide “não se mostra obrigatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando puder causar tumulto processual e prejudicar a celeridade da resolução do feito”. O RÉU-AGRAVANTE sustenta ser cabível a denunciação da lide à cessionária que, por contrato de cessão de direitos de parte do lote, se obrigou a todas as despesas e responsabilidades que incidirem sobre a parcela cedida. Aduz que o agravado teve ciência da transação e, apesar disso, “promove a cobrança de despesas condominiais apenas contra o requerido, que, por sua vez, está juntando comprovantes de pagamento de todo o período imprescrito”. Salienta que o juízo originário reconhece que a situação versada nos autos poderá dar ensejo à futura ação regressiva, se necessário, no entanto, indeferiu a denunciação da lide, apesar da possibilidade prevista no art. 125, II, do CPC. Afirma que simples exame do instrumento de cessão de direitos “permite concluir, sem maior dificuldade, que existe a possibilidade, em tese, de a CESSIONÁRIA de parte do terreno ser responsabilizada pelo prejuízo causado ao requerido, se ficar demonstrado que as despesas cobradas referem-se à área cedida, da qual é atual possuidora, máxime se o réu está apresentando todos os comprovantes de pagamentos relativos ao quinhão do qual é possuidor”. Argumenta que a denuncia da lide, no caso, não acarretará risco de tumulto processual, ao contrário, contribuirá para a economia e celeridade processuais. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para deferir a denunciação da lide. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil, a saber: “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” (inc. I) e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inc. II). Sobre o tema, esclarece a doutrina[1]: A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. Exemplo dessa inadmissibilidade é a denúncia da lide, pela administração, ao funcionário que agiu com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), quando a denunciante é demandada pelo risco administrativo (responsabilidade objetiva). O CPC 125 II é hipótese de garantia própria. Neste sentido: Greco. DPCB, v. 1, pp. 150/151; idem. Just., 94/13; Sanches. Denunciação, 121. (Grifado) A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria (Sanches. Denunciação, 121). Na espécie, o agravante defende o cabimento da denunciação da lide à cessionária que adquiriu parte do imóvel objeto da cobrança condominial, resultando o desmembrando do lote MF-19 em MF-19A e MF-19B. Argumenta que, por meio do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, firmado em 15/03/2018 (id. 192479346 na origem), cedeu a Dinair Maria da Costa Souza de Castro (cessionária) uma fração de 800m2 do Lote 19 do módulo “F”, cuja parcela cedida passou a ter a denominação de “lote no 19-B” (cláusula segunda). Todavia, a mera garantia imprópria decorrente do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, firmado entre o agravante (cedente) e a cessionária de parte do imóvel não autoriza a denunciação da lide, porquanto inexistente responsabilidade de regresso decorrente de lei ou contrato. Além disso, não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da cessão de direitos, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a intervenção de terceiro nessa modalidade, conforme já decidiu o col. STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. TUMULTO PROCESSUAL INDESEJADO. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010). 2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de denunciação da lide, por entender que a apuração da responsabilidade civil contratual do ente público demandaria a investigação ampla de fatos novos, extrapolando os limites da presente lide, em que se discute tão somente o inadimplemento de aluguéis. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.361.250/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. Grifado) Igualmente, o precedente desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, o que não é o caso dos autos. 2. A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual. 3. Ademais, a denunciação da empresa de transporte coletivo de passageiros do veículo importaria em inserção de fundamento novo, na medida em que seria apreciada possível culpa do condutor do veículo no evento narrado no feito, o que torna inadmissível a pretensão da agravante. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1176004, 07040543520198070000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, DJe de 12/6/2019. Grifado) Aqui, ainda que o instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigação conferisse garantia própria em favor do cedente, cuidando-se de cobrança de encargos condominiais, seria necessário a demonstração de fato novo, em especial, a inequívoca ciência do condomínio acerca da referida cessão, bem assim que parcela do débito cobrado, de fato, se refere à fração do lote cedida à terceira cessionária. Cumpre pontuar que eventual hipótese de ilegitimidade passiva não autoriza a denunciação da lide, tampouco é admitida pela simples possibilidade, em tese, de ressarcimento, por ação regressiva. A ressalva consta expressamente do § 1o do art. 125 do CPC: “O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.” Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.25